Tribunal: TJDFT
Processo: 0708944-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708944-55.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 45219771): APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ARTIGO 10 DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. VERIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa, insculpido no artigo 10 do CPC, quando o magistrado a quo apontou a questão e oportunizou sua regularização antes de decidir a matéria, mediante a apresentação de emenda à inicial, o que não foi realizado. 2. Nos termos do que dispõe a doutrina e o artigo 81, parágrafo único, e incisos, do CDC, o interesse coletivo em sentido estrito pressupõe uma relação jurídica que une os lesados, disciplinando inevitavelmente uma hipótese fática concreta. Entretanto, a lesão ao grupo não decorrerá propriamente da relação fática subjacente, e sim, da própria relação jurídica que une todo o grupo. Nesse ponto, distingue-se dos direitos individuais homogêneos, pois os prejuízos (divisíveis) são normalmente oriundos das mesmas circunstâncias de fato, mas não há uma relação jurídica base entre os interessados. 3. Considerando que a presente hipótese melhor se amolda ao conceito de interesse coletivo em sentido estrito, a vítima ou seus sucessores apenas podem promover a liquidação e a execução da sentença na parte que lhes aproveite, e somente se não o fizerem, é que os co-legitimados à ação coletiva poderão fazê-lo em benefício de todo o grupo, jamais de forma individual. 4. O sindicato, na qualidade de substituto processual (legitimado extraordinário), apenas pode requerer o cumprimento de sentença de forma coletiva, uma única vez, não mediante a propositura de execuções fracionadas. Neste último caso, estaria atuando como representante processual da parte lesada, o que não é possível em sede de cumprimento de sentença coletiva, mormente sem procuração nos autos. 5. Apelo conhecido; preliminar de nulidade de sentença rejeitada; e, no mérito, não provido. O Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 883.642 (Tema 823), sob a sistemática da repercussão geral, assentou que: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8o, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. (Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 26/6/2015). Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no citado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise dos recursos especial e extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014